Tribunal: TJDFT
Processo: 0721936-59.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE DELITO NOVO DURANTE A EXECUÇÃO DE PENA DECORRENTE DE OUTRA CONDENAÇÃO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. APLICAÇÃO EM FAZES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação na qual a Defesa insurge-se contra a dosimetria da pena imposta em razão de condenação pelo crime de embriaguez ao volante.
2. A circunstância judicial "culpabilidade", para fins de dosimetria de pena, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade de conduta que se excede na execução dos delitos, pois, os fatos, as circunstâncias e os resultados já integram o próprio tipo penal.
3. O cometimento de novo crime durante o cumprimento da pena por outro anterior demonstra a falta de comprometimento do apenado com a função social da própria pena, assim como demonstra a ausência de interesse em seguir as regras de convivência do meio social, sendo certo que revela, por isso, a possibilidade de censurar a culpabilidade do réu, em exame das circunstâncias judiciais da primeira fase da dosimetria da pena. Precedentes.
4. Verificada a reincidência do réu, e sobressaindo que o julgador procedeu à compensação entre essa agravante e a atenuante da confissão espontânea, afasta-se alegação de prejuízo ao condenado.
5. Negou-se provimento ao recurso.